Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-72.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. FROTA MUNICIPAL. PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS.
1. Recurso do requerido Edmilson (ex-prefeito). Aquisição de peças automotivas e serviços mecânicos, sem o devido procedimento licitatório ou qualquer formalidade, durante a gestão do então prefeito de Rubiácea, no período de 2013 a 2016. Violação aos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. FROTA MUNICIPAL. PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS.
1. Recurso do requerido Edmilson (ex-prefeito). Aquisição de peças automotivas e serviços mecânicos, sem o devido procedimento licitatório ou qualquer formalidade, durante a gestão do então prefeito de Rubiácea, no período de 2013 a 2016. Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Conduta do ex-prefeito que se amolda ao disposto no art. 10, caput e incisos VIII e IX e art. 11, caput e incisos I e II, da Lei no 8.429/92. Sanções. Aplicação cumulativa das penalidades previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92: ressarcimento ao erário do valor pago a maior pela Municipalidade, multa civil em montante idêntico ao dano, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e perda da função pública. Inadequação. Necessária a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de indício de qualquer locupletamento ilícito por parte do agente público. Serviços efetivamente prestados. Situação fática em que a imposição das penalidades de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública se mostram excessivas, devendo ser afastadas, mantendo-se as demais sanções.
2. Recurso da empresa contratada e sócios. As condutas dos acionados reputadas ilegais pelo autor não se mostraram eivadas de desonestidade, abuso, fraude ou má-fé passível de punição, notadamente por não se entrever a presença de dolo. Ausência de qualquer indício de conluio entre os acionados. Improcedência da demanda em relação à empresa Pellegrini Automecânica Ltda - ME e seus sócios.
3. Reforma parcial da sentença.
4. Recurso do requerido Edmilson provido em parte e recurso dos demais requeridos integralmente provido.